Tribunal: TJSP
Processo: 2004270-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004270-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALICIA
AUGUSTA PINHEIRO GONÇALVES (ESPÓLIO), JOSE GONÇALVES (ESPÓLIO) e
MAGALI GONÇALVES, é agravado ANDRE SAMPAIO BAHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004270-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8647
2
VOTO No: 8.647
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2004270-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALICIA AUGUSTA PINHEIRO
GONÇALVES (ESPÓLIO) E OUTROS
AGRAVADO: ANDRÉ SAMPAIO BAHIA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Informações trazidas
nos autos que afastam a declaração de insuficiência
de recursos. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se agravo de instrumento por meio do
qual querem ver os agravantes reformada a r. decisão de primeiro
grau, em ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita.
Sustentam fazer jus ao benefício, eis que não
possuem outro bem e que o imóvel objeto da ação está
indevidamente ocupado, de modo que não pode gerar renda.
Consideram equivocada a decisão agravada, uma vez que
patrimônio não é renda, em especial um imóvel popular, de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004270-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8647
3
reduzido, invadido e que é objeto de partilha. Pedem a gratuidade e,
subsidiariamente, o diferimento.
É o relatório.
A norma do artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo
Civil
(“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), deve
ser interpretada cum grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a
um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente
verdadeira
razões
para
indeferi-lo.
Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por ser
a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004270-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8647
4
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova, o
que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do magistrado,
tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art. 99, CPC.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante simples
afirmação, veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz
em crédulo por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não
foi certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima, impor credulidade
absoluta ao juiz quando percebe, de antemão, que algo está errado,
que pelo cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte,
seria muito difícil não poder ela suportar os ônus das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. E aí lhe é
permitido ordenar a feitura de provas ou que lhe sejam prestados
esclarecimentos, declinando as razões de sua dúvida. Isto não
violenta qualquer direito da parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria recursos, mas é mero
repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em última instância,
quem está pagando a gratuidade da justiça é o contribuinte, que
também, tanto quanto o pobre, merece ser respeitado, mormente
num País de recursos escassos e de tantas carências a serem
satisfeitas pelo Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004270-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8647
5
A r. decisão agravada está assim escudada:
“(...)
No mais, mediante análise dos documentos de
fls. 36/49, verifico que o patrimônio que o
espólio possui é incompatível com a alegação
de insuficiência de recursos para efetuar o
pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade da
justiça, devendo a parte autora recolher as
custas e despesas processuais, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (artigo 290 do CPC).”
É certo que a parte declina fatos dos quais,
segundo sustenta, teria irradiado sua miserabilidade; no entanto, os
documentos colacionados não demonstram a pobreza alegada,
apesar de lhe ter sido oportunizado prazo para tanto.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
condição favorável da agravante para suportar as despesas do
processo.
Em assim sendo, não é razoável que, sob o
manto da miserabilidade jurídica, alguém, nas condições acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004270-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8647
6
descritas, possa se socorrer do Poder Judiciário livre de custas.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator